Tribunal: STF
Processo: SS 5582
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. ARTIGO 37, IX, DA CF. DECISÃO DE ORIGEM QUE SUSPENDE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA RELACIONADA À NATUREZA DAS FUNÇÕES A SEREM EXERCIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Estado de Goiás contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5215227.66.2022.8.09.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que deferiu medida liminar para suspender a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação de servidores temporários. 



    Narra que se trata, na origem, de mandado se segurança ajuizado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás - SINDIPÚBLICO, sob a alegação de que a contratação de profissionais temporários pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social se deu sem a devida observância dos requisitos legais, haja vista não ter se configurado situação excepcional e transitória. Relata que a liminar restou deferida, para suspender a realização do Processo Seletivo Simplificado deflagrado pelo Edital nº 1/2022 - SEDS.



    Alega que, por força da Lei Complementar nº 173/2020, o Estado de Goiás está impedido de criar cargo ou efetuar alteração de estrutura de carreira que implique em aumento de despesa, sendo que no quadro atual não existem cargos que contemplem as funções que se pretende selecionar através da seleção de temporários. Aduz, ainda, que o Estado está em regime de recuperação fiscal, de modo que a realização de concurso público só poderia ocorrer em caráter excepcional.



    Sustenta que, ao impedir a atuação da administração para suprir suas necessidades temporárias, a decisão impugnada causa lesão à ordem e economia públicas e ofende o princípio da separação de poderes, enfatizando que “a decisão vergastada é suscetível de causar à parte recorrente lesão grave e de difícil reparação diante da possibilidade iminente de se ter interrompido o feixe de serviços públicos cuja continuidade está a depender da contratação de temporários”. Alega, ademais, que a decisão que se busca suspender viola a cláusula de reserva de plenário ao afastar a aplicação da Lei Estadual nº 20.918/20, que regulamentou a contratação de servidores temporários.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5215227.66.2022.8.09.0000, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, até o trânsito em julgado da ação de origem.



    Devidamente intimado, o Sindicato impetrante apresentou contrariedade ao pedido de suspensão, sustentando, em síntese, a inexistência de “excepcional interesse público para justificar a admissão precária de pessoal no próximos 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro) meses (na hipótese de prorrogação), na medida em que a contratação temporária será para suprir a ausência de servidores efetivos na realização de funções ordinárias e permanentes do Estado” (doc. 13).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento da contracautela, em parecer que restou assim ementado (doc. 17):



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. PRESSUPOSTOS. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIVIDADES DE CARÁTER PERMANENTE. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. 



    1. É competente o STF para analisar pedido de suspensão de decisão proferida por Desembargador de Tribunal de Justiça por meio da qual se determina a suspensão de processo seletivo simplificado para a seleção e a contratação de servidores temporários, por se tratar de matéria de natureza constitucional, relativa à interpretação e à aplicação do art. 37, II e IX, da Constituição Federal. 



    2. A decisão mediante a qual se determina a suspensão de processo de contratação temporária, sob o fundamento de violação ao princípio do concurso público, busca proteger a ordem pública na acepção jurídico-constitucional, havendo risco de dano inverso no deferimento da medida de contracautela. 



    3. Inexiste risco de lesão à economia pública na decisão por meio da qual se determina a suspensão de edital de processo seletivo simplificado quando não há a imposição imediata de obrigação que enseje dispêndio financeiro pelos cofres estaduais. 



    — Parecer pelo indeferimento do pedido suspensivo”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão provisória, proferida no âmbito de mandado de segurança em curso perante o Tribunal de Justiça de Goiás, em virtude da qual restou suspenso processo seletivo simplificado para a contratação de servidores temporários que seria realizado pelo Governo do Estado de Goiás. A leitura da decisão cuja suspensão se requer revela que a controvérsia de origem gira em torno da observância ou não dos requisitos constitucionais para a contratação de servidores temporários pela Administração Pública, tendo o magistrado na origem vislumbrado a aparente ocorrência de inobservância destes requisitos no caso concreto (doc. 09, pp. 204/209). 



    Deveras, a Constituição Federal traz, entre as exceções à regra geral do ingresso nos serviço público por meio de concurso (art. 37, II, da CF), a possibilidade excepcional de contratação por tempo determinado para o atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF). O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 658.026 (Tema 612 da sistemática da repercussão geral), sob a relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli, interpretou referido comando constitucional, tendo fixado tese vinculante que elenca os requisitos para a válida contratação de servidores públicos em caráter temporário. In verbis: 



    Tema-RG 612. “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”.



    À luz dos requisitos enunciados no precedente vinculante desta Corte e das razões constantes da decisão cuja suspensão se requer, verifico, a despeito da argumentação formulada pelo Estado autor, que a revisão da decisão de origem demandaria necessariamente a análise de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem, relacionados, por exemplo, à excepcionalidade do interesse público existente na contratação, à temporariedade da necessidade pública que a fundamenta e à natureza das funções que se pretende preencher com servidores temporários - haja vista ser vedada a contratação temporária para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se direciona à análise do mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Neste sentido:



     



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático - probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020).



     



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido”. (SL 1.282 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2020).



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, em especial em relação à aplicação do Tema 612 da repercussão geral, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Estado autor, e, eventualmente, pela via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente